Tribunal: TJDFT
Processo: 0717543-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717543-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: RENATO MIRANDA CORREA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que na ação execução de no 0711187-67.2020.8.07.0009, indeferiu o pedido de reversão para busca e apreensão (ID no 91035097). 2. O agravante alega, em suma, que após o pedido de conversão da busca e apreensão em execução o veículo objeto da controvérsia foi localizado, o que viabilizaria a reversão da demanda. 3. Sustenta que na legislação não há óbice ao pedido, devendo prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas para viabilizar a satisfação do seu crédito, sob pena de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para permitir a reversão da execução em ação de busca e apreensão, com o deferimento da liminar, nos termos do Decreto-Lei no 911/69. 5. Preparo (ID no 26099762 e no 26099763). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 9. O agravante esclarece que pleiteou a conversão da busca e apreensão em execução, pois foram realizadas várias diligências com o intuito de localizar o veículo, todas sem sucesso. 10. Todavia, destaca que após a conversão o automóvel foi encontrado, o que viabilizaria a reversão para que o bem ofertado em garantia do contrato de mútuo seja imediatamente apreendido, com a consolidação da propriedade, caso não haja a purga da mora no prazo legal. 11. A questão não é comum. Há poucos precedentes neste Tribunal. Entendo, contudo, que é possível deferir o pedido para assegurar ao credor o recebimento do seu crédito e a apreensão do bem é a forma mais eficaz para esse fim. Se o bem foi localizado, deve-se prestigiar a finalidade da alienação fiduciária. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 13. Defiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único), determino a reversão da execução para ação de busca e apreensão. 14. Determino à 1a Vara Cível de Samambaia que expeça o mandado de busca e apreensão do veículo, na forma pleiteada. 15. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 1o de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO